Tribunal: TJSP
Processo: 0020151-70.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos estético e moral. Apelante submetida a procedimento médico para possibilitar-lhe a sobrevivência, após nascimento prematuro. Escurecimento de membros inferiores decorrente de uso de cateter umbilical e necessidade de amputação da perna direita, à altura do joelho. Suposta falha na administração do cateter pelos profissionais de saúde do Hospital não

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos estético e moral. Apelante submetida a procedimento médico para possibilitar-lhe a sobrevivência, após nascimento prematuro. Escurecimento de membros inferiores decorrente de uso de cateter umbilical e necessidade de amputação da perna direita, à altura do joelho. Suposta falha na administração do cateter pelos profissionais de saúde do Hospital não provada. Procedimento que apresenta riscos. Responsabilidade estatal não caracterizada. Impossibilidade de condenação em pagamento de indenização. Sentença mantida. Recurso desprovido.